Tribunal: STF
Processo: HC 214239
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. TERMO INICIAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o termo inicial para progressão de regime corresponde ao momento em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.